Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0719589-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DO LAGO AGUIAR AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina que, em 23/08/2021, deferiu o pedido de produção antecipada de provas, deduzido pelo Ministério Público. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a oitiva antecipada das testemunhas se justificou no mero decurso do tempo e na suposta recorrência de mudança de endereço dos habitantes de Planaltina/DF, em contrariedade à Súmula 455 do STJ e à jurisprudência; 2) há manifesta violação ao direito de defesa. Requer, liminarmente, a concessão de liminar para suspensão dos autos de origem até julgamento deste habeas corpus, uma vez que o prazo para apresentação da resposta terá fim no dia 26/05/2023, sexta-feira próxima. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da liminar em habeas corpus. No caso, não foi submetida à apreciação do Juízo a quo a tese de nulidade processual em razão do deferimento – alegadamente equivocado – da produção antecipada de prova para oitiva das testemunhas. Sendo assim, não cabe a este Tribunal deliberar sobre a suposta nulidade processual, que não se revela inequívoca, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) A competência para apreciar pedido de nulidade da ação penal é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente "habeas corpus", nos autos apropriados, perante os Juízos de origem, a apreciação dos pedidos por esta Corte configuraria supressão de instância”. (Acórdão 1637744, 07325437720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022) “(...) Aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. (Acórdão 1280838, 07278623520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos à E. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista